Tribunal: TJBA
Processo: 8040794-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8040794-38.2025.8.05.0000

EMBARGANTE
: ALMIR MACEDO DE OLIVEIRA

Advogado: SAMUEL CORDEIRO FAHEL (OAB:BA11306-A)

EMBARGADAS
: INVEST. PROMOTORA DE CRÉDITOS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. - ME e
OUTRA

Advogado: MARZLER MARCUS MACHADO VASCONCELOS (OAB: BA49882-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou a intimação de Executados e terceiros interessados para apresentação de documentos comprobatórios de pagamentos no curso do cumprimento de sentença, sob alegação de omissão, contradição, violação à coisa julgada, existência de prova pré-constituída, falsidade documental e descumprimento de ordens judiciais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o Colegiado incorreu em omissão, quanto à análise da coisa julgada e da prova pré-constituída; estabelecer se há contradição na fundamentação, no tocante à suposta resistência ao cumprimento de ordens judiciais; determinar se os Declaratórios são via adequada para reavaliação do mérito e apreciação de alegações como falsidade documental e insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presente insurgência possui embasamento vinculado e somente é cabível nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão, no que pertine à coisa julgada ou à prova pré-constituída, pois o
decisum
enfrentou, expressamente, a controvérsia e concluiu pela necessidade de dilação probatória para definição da extensão da obrigação.

A decisão atacada não violou a coisa julgada, limitando-se a reconhecer a persistência de controvérsia fática, referente à comprovação de pagamentos, justificando a intimação para apresentação de documentos.

Inexiste contradição no julgado, uma vez que a fundamentação é coerente, ao reconhecer a existência de elementos documentais e a ausência de prova inequívoca de descumprimento doloso, caracterizando mero inconformismo com a valoração da prova.

A alegação de falsidade documental demanda instrução probatória adequada, sendo incompatível com a via estreita dos Aclaratórios e do Instrumental.

A análise sobre eventual descumprimento de ordens judiciais sucedeu sob a ótica da suficiência dos elementos constantes dos fólios, concluindo-se pela necessidade de complementação documental, inexistindo omissão.

A irresignação revela intuito de reexame do mérito, o que é incabível em Embargos Declaratórios, consoante entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Insatisfação rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8040794-38.2025.8.05.0000
,

nos quais figura como Embargante
ALMIR MACEDO DE OLIVEIRA
,
sendo Embargad
as

INVEST. PROMOTORA DE CRÉDITOS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. - ME
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.